Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE REPOUSO NOTURNO. CRÍTICA PARCIALMENTE FUNDADA DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A exasperação da pena-base deve ser proporcional ao tipo penal infringido e suficiente para prevenir e reprovar o crime, decotando-se qualquer excesso. A jurisprudência deste Tribunal adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, por moduladora negativada. O critério leva em conta a existência de 8 (oito) circunstâncias no artigo 59 do Código Penal: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.
2. O repouso noturno é aplicável tanto no furto simples como no qualificado, em razão do seu caráter objetivo, não existindo incompatibilidade entre a majorante e as qualificadoras porque são circunstâncias de naturezas diversas e que incidem em momentos distintos quando da aplicação da pena. Ademais, é irrelevante à configuração o fato de o estabelecimento comercial possuir ou não sistema de vigilância e/ou alarme.
3. Recurso conhecido e provido em parte.